Tribunal: STF
Processo: ARE 1457853
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 22):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - MAGISTÉRIO MUNICIPAL - PLEITO DE APOSENTADORIA INTEGRAL - DIREITO A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA NA FORMA PLEITEADA - APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 47/2005 CUMULADA DO ART. 40, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICES ADEQUADOS AS CONDENAÇÕES ENVOLVENDO SERVIDORES PÚBLICOS. O REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 28).



    No RE (Doc. 31), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput; e 37 da CF/1988, bem a EC 47/2005, defendendo, em suma, que tem direito de receber os seus proventos com paridade e integralidade.



    Assevera que “ingressou no regime público (padrão I) em 01/06/1986, e padrão II em 11/06/1986, logo, faz jus aos proventos com integralidade, pois as regras a ela aplicadas são àquelas vigentes à época do seu ingresso no serviço público” (fl. 24, Doc. 31).



    Argumenta, ainda, que “independentemente da supressão de paridade pela EC 41, a apelante ingressou antes da vigência da referida regra, logo, a requerente tem direito a aplicação da regra mais benéfica, ou seja, deve ser observada a regra que dá direito a paridade de proventos integrais”(fl. 24, Doc. 31).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) a requerente apresentou alegação genérica da repercussão geral; e (b) incide a Súmula 279 do STF (Doc. 33).



    No Agravo (Doc. 36), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a presente controvérsia (fls. 3-6, Doc. 22):



    “A controvérsia recursal se restringe à possível aplicação do direito a paridade com a concessão de aposentadoria de forma integral, desde a data do requerimento administrativo com relação ao padrão 02 e com relação ao padrão 01 desde o requerimento administrativo até a data de concessão do benefício concedido em 04 de dezembro de 2018, nos termos da inicial, ou seja, levando em consideração a integralidade último vencimento e paridade. Ainda, vindica pela aplicabilidade do previsto no artigo 3º, inciso III, da Emenda Constitucional 47/05, em conjunto com o disposto no §5º do artigo 40 da Constituição Federal. 



    Pois bem. Extrai-se do recurso que o pedido de concessão da aposentadoria com proventos integrais, correspondentes ao valor da última remuneração, não merece prosperar. 



    Isso porque, não há dúvida de que o artigo 3º. da Emenda Constitucional 47/05, estabeleceu requisitos para o servidor que havia ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998, como é o caso da autora, se aposentar com proventos integrais (última remuneração). 



    Mas não há, no referido dispositivo, previsão de concessão da aposentadoria com o valor da última remuneração para o servidor que se vale da aposentadoria especial prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, e que completou o requisito para a aposentadoria (25 anos de trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física) depois da entrada em vigor da Emenda 41/03. 



    Aliás, o próprio artigo 3º. da Emenda Constitucional 47/05 ressalva a possibilidade do servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998 optar por aposentar-se com base nos critérios nele estabelecidos, ou com base nas normas estabelecidas no artigo 40 da Constituição Federal, nas quais se encontra prevista a possibilidade de aposentadoria especial. Confira-se: 



    […]



    Portanto, a aposentadoria com base nos critérios estabelecidos no artigo 3º. da Emenda Constitucional 47/05 não se confunde com a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal. 



    […]



    Demais disso igualmente não faz jus a paridade pleiteada, vez que tal garantia somente era assegurada aos servidores que já estavam em gozo de aposentadoria. Nesse cariz, importa em lançar mão do Julgado em Repercussão Geral julgado pelo STF nº 590.260/SP: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observados as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    Extrai-se, aliás, do inteiro teor do voto-condutor desse julgado: 



    […]



    Destarte, como já mencionado alhures, e tendo em conta que a apelante não cumpriu ela os requisitos cumulativos previstos em quaisquer uma das duas hipóteses legais não tem a autora à integralidade nem à paridade, a impor, assim, a manutenção da decisão atacada.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, fundamentando-se no acervo fático-probatório constante dos autos, concluiu que a parte recorrente não tem direito à paridade e integralidade. Desse modo, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1359491-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1299216-agR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. 



    II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 114725-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/102019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não cumpriu os requisitos para concessão de aposentadoria especial. Assim, para decidir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, bem como a legislação local que rege a matéria, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), desta CORTE.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 13357522-agR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/4/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente